Tribunal: TJES
Processo: 0000745-69.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CONCURSO FORMAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal, à pena de 06 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da subtração de bens de quatro vítimas mediante grave ameaça, com emprego de violência física contra uma delas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação ao art. 155 do CPP e fundamentação em prova inexistente; (ii) estabelecer se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se é cabível a absolvição por erro de tipo; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação para furto e reconhecimento de participação de menor importância; (v) analisar eventual excesso na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em provas judicializadas corroboradas por depoimentos consistentes de policiais militares e apreensão de bens das vítimas em poder dos réus.

4. A eventual menção a boletim unificado não configura nulidade, pois inexiste prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência do STJ.

5. A materialidade delitiva é comprovada por autos de apreensão e registros policiais, e a autoria decorre de provas harmônicas, incluindo apreensão de objetos subtraídos, confissões extrajudiciais e indicação de corréu.

6. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios.

7. A ausência de oitiva judicial das vítimas não impede a condenação quando os elementos inquisitoriais são confirmados por provas produzidas sob contraditório.

8. A tese de erro de tipo é afastada, pois o contexto fático, a apreensão de bens e a dinâmica do flagrante evidenciam a ciência e participação consciente do agente.

9. A desclassificação para furto é inviável, pois restou comprovado o emprego de grave ameaça e violência, elementos caracterizadores do roubo.

10. A participação do agente como motorista na fuga integra divisão de tarefas essencial à execução do delito, configurando coautoria e afastando a minorante da participação de menor importância.

11. A dosimetria da pena observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação concreta para a exasperação da pena-base e correta aplicação das causas de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não sendo suficiente a mera alegação de violação ao art. 155 do CPP.

2. Depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e corroborados, são aptos a fundamentar condenação penal.

3. A ausência de oitiva judicial da vítima não impede a condenação quando os elementos inquisitoriais são confirmados por outras provas produzidas em contraditório.

4. A atuação como motorista na fuga, mediante ajuste prévio, caracteriza coautoria em crime de roubo.

5. A comprovação de grave ameaça e violência afasta a desclassificação do roubo para furto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, II, e 70; CPP, arts. 155 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 911163/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12/03/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2633460/AM, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13/08/2024; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Willian Silva, j. 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal nº 00002918220208080007, Rel. Fernando Zardini Antonio, j. 21/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000745-69.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL FREITAS BORGHI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CONCURSO FORMAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal, à pena de 06 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da subtração de bens de quatro vítimas mediante grave ameaça, com emprego de violência física contra uma delas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação ao art. 155 do CPP e fundamentação em prova inexistente; (ii) estabelecer se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se é cabível a absolvição por erro de tipo; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação para furto e reconhecimento de participação de menor importância; (v) analisar eventual excesso na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em provas judicializadas corroboradas por depoimentos consistentes de policiais militares e apreensão de bens das vítimas em poder dos réus.

4. A eventual menção a boletim unificado não configura nulidade, pois inexiste prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência do STJ.

5. A materialidade delitiva é comprovada por autos de apreensão e registros policiais, e a autoria decorre de provas harmônicas, incluindo apreensão de objetos subtraídos, confissões extrajudiciais e indicação de corréu.

6. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios.

7. A ausência de oitiva judicial das vítimas não impede a condenação quando os elementos inquisitoriais são confirmados por provas produzidas sob contraditório.

8. A tese de erro de tipo é afastada, pois o contexto fático, a apreensão de bens e a dinâmica do flagrante evidenciam a ciência e participação consciente do agente.

9. A desclassificação para furto é inviável, pois restou comprovado o emprego de grave ameaça e violência, elementos caracterizadores do roubo.

10. A participação do agente como motorista na fuga integra divisão de tarefas essencial à execução do delito, configurando coautoria e afastando a minorante da participação de menor importância.

11. A dosimetria da pena observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação concreta para a exasperação da pena-base e correta aplicação das causas de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não sendo suficiente a mera alegação de violação ao art. 155 do CPP.

2. Depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e corroborados, são aptos a fundamentar condenação penal.

3. A ausência de oitiva judicial da vítima não impede a condenação quando os elementos inquisitoriais são confirmados por outras provas produzidas em contraditório.

4. A atuação como motorista na fuga, mediante ajuste prévio, caracteriza coautoria em crime de roubo.

5. A comprovação de grave ameaça e violência afasta a desclassificação do roubo para furto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, II, e 70; CPP, arts. 155 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 911163/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12/03/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2633460/AM, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13/08/2024; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Willian Silva, j. 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal nº 00002918220208080007, Rel. Fernando Zardini Antonio, j. 21/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
SALATIEL DE JESUS OLIVEIRA
e
GABRIEL FREITAS BORGHI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 06 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, para ambos.

A defesa do recorrente Salatiel apresentou razões recursais no ID
17347074
, nas quais suscita, preliminarmente, (1) a nulidade da sentença por violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal e (2) fundamentação em documento inexistente, especificamente o Boletim Unificado nº 54120749. No mérito, pleiteia (3) a absolvição por erro de tipo essencial, alegando que atuava apenas como motorista de aplicativo, desconhecendo a intenção criminosa do corréu. Subsidiariamente, requer (4) a desclassificação para furto qualificado, (5) a redução da pena-base para o mínimo legal, (6) o reconhecimento da participação de menor importância, (7) o abrandamento do regime prisional e (8) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa do recorrente Gabriel, por sua vez, apresentou razões recursais no ID
17276924
, nas quais requer (1) a absolvição alegando insuficiência de provas, destacando que sua prisão em domicílio ocorreu sem a posse de objetos subtraídos e que os depoimentos das vítimas não foram judicializados.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID
17574709
, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
18172896
opinando, igualmente, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
SALATIEL DE JESUS OLIVEIRA
e
GABRIEL FREITAS BORGHI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 06 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, para ambos.

A defesa do recorrente Salatiel apresentou razões recursais no ID 17347074, nas quais suscita, preliminarmente, (1) a nulidade da sentença por violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal e (2) fundamentação em documento inexistente, especificamente o Boletim Unificado nº 54120749. No mérito, pleiteia (3) a absolvição por erro de tipo essencial, alegando que atuava apenas como motorista de aplicativo, desconhecendo a intenção criminosa do corréu. Subsidiariamente, requer (4) a desclassificação para furto qualificado, (5) a redução da pena-base para o mínimo legal, (6) o reconhecimento da participação de menor importância, (7) o abrandamento do regime prisional e (8) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa do recorrente Gabriel, por sua vez, apresentou razões recursais no ID 17276924, nas quais requer (1) a absolvição alegando insuficiência de provas, destacando que sua prisão em domicílio ocorreu sem a posse de objetos subtraídos e que os depoimentos das vítimas não foram judicializados.

Segundo a exordial acusatória, em 27 de março de 2024, por volta das 19h01min, no bairro Caratoíra, em Vitória, os recorrentes, agindo em comunhão de desígnios com um terceiro não identificado, subtraíram bens de quatro vítimas (Rayan, Patrick, Wilson e Kaylaine) mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Constou dos autos que os recorrentes abordaram as vítimas, que aguardavam o transporte da empresa, utilizando um veículo Renault Logan branco. Durante a ação, a vítima Patrick sofreu uma agressão física ("coronhada") que resultou em lesão na testa.

Após a fuga, policiais militares localizaram o veículo conduzido por Salatiel, encontrando em seu interior cartões bancários das vítimas. Ato contínuo, a partir de informações prestadas por Salatiel, a equipe policial localizou Gabriel em sua residência, onde foi apreendido um aparelho celular que o próprio réu indicou ser produto de crime.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 - Nulidade da condenação - Recurso de Salatiel:

A defesa do recorrente Salatiel suscitou a nulidade da sentença por violação ao art. 155 do CPP e fundamentação em prova inexistente (BU nº 54120749).

Após detida análise, verifiquei que a condenação não se amparou exclusivamente em elementos informativos, os quais foram integrados e robustecidos pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, que são dotados de presunção de veracidade e foram corroborados pela apreensão direta da res furtiva em poder dos réus.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares Eudes da Silva Gomes e Tiago Wotkoski Eler foram convergentes ao relatar a abordagem do veículo e a apreensão de cartões bancários em nome das vítimas no interior do carro conduzido por Salatiel.

Além disso, consoante consignado na sentença recorrida, eventual menção ao Boletim Unificado nº 54120749 não macula o édito condenatório, uma vez que tal documento serviu como elemento indiciário corroborado por provas judicializadas, inexistindo prejuízo concreto à defesa nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, “
A jurisprudência consolidada exige a comprovação de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que não foi demonstrado no caso
” (STJ - AgRg no HC: 911163 SP 2024/0159761-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025).

Dessa forma, não verifico nenhuma das nulidades aventadas pela defesa.

2 - Absolvição:

As defesas de ambos os apelantes almejam a absolvição sob o argumento insuficiência probatória.

A
materialidade
delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e pelos boletins de ocorrência que detalharam a subtração dos bens e a lesão sofrida pela vítima Patrick.

No tocante à
autoria
, a prova dos autos é uníssona ao apontar a participação ativa de ambos os apelantes.

O PM Eudes da Silva Gomes, ao ser ouvido em juízo, relatou ter recebido informações via CIODES sobre um veículo Logan branco utilizado em roubos na região. Ao abordar o carro, identificou Salatiel como condutor e encontrou os cartões das vítimas no interior do automóvel. Afirmou que o réu, inicialmente, alegou trabalhar como Uber, mas depois, confirmou a participação no delito com outras pessoas.

Por sua vez, o PM Tiago Wotkoski Eler, também ouvido na fase judicial, corroborou a dinâmica da abordagem e esclareceu que Salatiel admitiu ter recebido valores para apoiar os roubos, indicando o endereço de Gabriel. Ao chegarem na residência de Gabriel, este teria dito "perdi" e confirmado sua participação, sendo encontrado em sua posse um celular indicado por ele próprio como produto de roubo.

Quanto aos recorrentes, Salatiel de Jesus Oliveira, em sede policial, negou o dolo, afirmando que apenas realizava uma corrida particular para Gabriel. No entanto, sob o crivo do contraditório judicial, ambos os recorrentes exerceram o direito constitucional ao silêncio.

Consoante já dito, os depoimentos judiciais dos policiais militares Eudes da Silva Gomes e Tiago Wotkoski Eler foram convergentes ao relatar a abordagem do veículo e a apreensão de cartões bancários em nome das vítimas no interior do carro conduzido por Salatiel.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Além disso, consoante consignado na sentença recorrida, “
a localização do veículo utilizado nos roubos com Salatiel, a apreensão de cartões das vítimas no carro, a confissão extrajudicial de Salatiel aos policiais (apesar das ressalvas quanto à sua validade formal, como será analisado), a indicação de Gabriel por Salatiel, e a "confissão" de Gabriel ao ser abordado ("perdi"), seguida da apreensão de um celular que ele próprio disse ser produto de roubo
”, não deixa duvidas quanto à autoria e materialidade do crime de roubo qualificado.

Dessa forma, em que pese o fato de as vítimas não terem sido ouvidas em juízo, os depoimentos delas colhidos perante a autoridade policial foram integrados com os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, corroborando, desta forma, a versão acusatória.

Consoante a jurisprudência do c. STJ, “
A condenação pode ser baseada em provas da fase inquisitorial, desde que corroboradas por outros elementos probatórios
" (STJ - AgRg no HC: 911163 SP 2024/0159761-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025).

Ante o exposto, não prosperam as teses absolutórias.

2 - Erro de tipo - Recurso de Salatiel:

Na sequência, a defesa do recorrente Salatiel invoca o reconhecimento de erro de tipo, sob a alegação de que ele apenas estava dirigindo o veículo e não sabia da empreitada criminosa que seria cometida pelo corréu.

Após detida análise, verifico que a tese de erro de tipo está fragilizada pela apreensão da res furtiva em poder do apelante, bem como pela dinâmica da diligência policial, que confirmou a utilização do veículo utilizado para a fuga dos acusados.

Ademais, segundo os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, o apelante Gabriel foi localizado após indicação do corréu Salatiel e com um aparelho celular que ele próprio admitiu ser produto do roubo ora em julgamento, sendo que ele afirmou "perdi" no momento da abordagem, confessando a prática delitiva.

Dessa forma, o contexto da prisão em flagrante indica com razoável grau de certeza a existência do dolo, não havendo que se falar em erro de tipo.

No mesmo sentido, “
Demonstradas a materialidade e autoria delitiva quanto ao crime de furto qualificado, em continuidade delitiva, que se atribui ao processado, que tinha plena ciência de sua conduta ilícita, nas circunstâncias em que cometidos os dois delitos, não sobra espaço para uma absolvição por erro de tipo induzido por terceira pessoa, nem por insuficiência de provas
” (TJ-GO - Apelação Criminal: 5576945-66.2021.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Sebastião José de Assis Neto, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

3 - Desclassificação e reconhecimento de participação de menor importância - Recurso de Salatiel:

As pretensões de desclassificação para furto e reconhecimento de participação de menor importância também devem ser repelidas.

A grave ameaça e a violência real foram atestadas pela prova testemunhal e documental, caracterizando o roubo qualificado.

Consoante já dito, uma das vítimas foi agredida durante a execução do roubo, e a prova inquisitiva, corroborada pelos depoimentos prestados em juízo, foi uníssona no sentido de que os recorrentes estavam armados ou simularam estar armados, de modo que apenas a qualificadora do emprego de arma de fogo foi afastado diante da ausência de prova produzida em juízo.

Dessa forma, a instrução produziu prova suficiente de que a subtração foi cometida mediante ameaça, demonstrando que a condenação pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas foi acertada.

A jurisprudência deste Colegiado é no mesmo sentido, “
O crime de roubo se configura pelo emprego de violência ou grave ameaça, sendo suficiente a intimidação exercida pelo agente para restringir a capacidade de resistência da vítima. A menção à posse de arma de fogo, ainda que não exibida, pode caracterizar a grave ameaça necessária para a tipificação do crime de roubo. Não cabe desclassificação para furto quando há prova concreta do emprego de grave ameaça no momento da subtração
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00002918220208080007, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal; publicado em 21/02/2025).

Ademais, a conduta do motorista que provê o transporte para a prática do crime e garante a evasão é essencial para o sucesso da empreitada, configurando nítida coautoria e não auxílio secundário.

Da mesma forma, segundo a jurisprudência do c. STJ, “
Não procede o pedido de reconhecimento da participação de menor importância, pois a conduta do réu de, mediante ajuste prévio de vontades, dar cobertura a seus comparsas e conduzir o veículo empregado na fuga dos executores diretos do roubo, cabendo-lhe vigiar os arredores, indica sua participação no crime na condição de coautor, observada a nítida divisão de tarefas entre os agentes
” (STJ - AgRg no AREsp: 2633460 AM 2024/0167894-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024).

4 - Dosimetria da pena:

Na sequência, a defesa do recorrente Salatiel postula pela redução da pena para o mínimo legal.

A pena-base a ele aplicada foi de 6 anos de reclusão, sendo, para tanto, consideradas como negativas as circunstâncias judiciais das circunstâncias e das consequências do crime.

A primeira foi corretamente negativada pelo fato de que o crime foi praticado em via pública, em local de difícil acesso e com multiplicidade de vítimas (quatro).

Já a segunda, igualmente, contou com fundamentação concreta, considerando o montante do prejuízo material, trauma e, em uma das vítimas, lesão corporal, provocada pela coronhada na cabeça.

Na segunda fase a pena foi reduzida no patamar de 1/6 diante do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão.

Por fim, na terceira fase, a pena foi corretamente aumentada nas frações de 1/3 e 1/4, decorrentes da causa de aumento do concurso de pessoas e do concurso formal.

Dessa forma, observo que o processo dosimétrico observou os comandos expressos nos artigos 59 e 68 do CP, não merecendo qualquer retoque.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.